Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-75.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDA - CNPJ: 06.981.082/0001-89 (RECORRENTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 044.551.171-05 (ADVOGADO), NEVES TRINDADE E TRINDADE LTDA - CNPJ: 17.665.230/0001-72 (RECORRENTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0125-87 (RECORRIDO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005204-75.2021.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDA/ NEVES TRINDADE E TRINDADE LTDA

Recorrido(s):

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE USO E GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO BEM CEDIDO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO PROMOVENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual os Recorrentes J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDA e NEVES TRINDADE E TRINDADE LTDA postulam obrigação de fazer para o cancelamento de garantia hipotecária sob o imóvel registrado na matrícula n. 5.810 no Cartório do 1º Registro de Imóveis de Cáceres, em que foi dado em garantia de contrato de fornecimento de produto, uso de marca e cessão de equipamentos firmado com a empresa Recorrida, bem como buscam indenização por danos morais diante do não cancelamento da hipoteca.

2.
Narrou os Recorrentes que o contrato com a empresa Recorrida se encerrou e a hipoteca registrada na matrícula do imóvel dado em garantia não foi cancelada.

3.
Em contestação, a empresa Recorrida apresentou aos autos os contratos firmados, bem como comprovou a cessão dos equipamentos de botijão de gás ao Recorrente, no total de 700 (setecentos) unidades do botijão denominado P-13.

4.
Ocorre que a empresa Recorrida apresentou uma relação em que os Recorrentes procederam com a devolução de apenas 600 (seiscentos) unidades do botijão cedido e, deixou de restituir 100 (cem) unidades.

5.
Nesse sentido é evidente que os Recorrentes permanecem inadimplentes em sua obrigação contratual de proceder a restituição integral de todos os bens cedidos pela empresa Recorrida, para que a garantia hipotecaria seja cancelada.

6.
Desta feita, o onus probatório competia aos Recorrentes em comprovar a restituição de todos os botijões denominado P-13, contudo, não o fez.

7
. Ato ilícito não evidenciado.

8
. Danos morais não configurado.

9
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno os Recorrentes
J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDA e NEVES TRINDADE E TRINDADE LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022